Tribunal: TJMT
Processo: 1006953-77.2021.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006953-77.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO - CPF: 190.541.902-30 (RECORRENTE), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1006953-77.2021.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Banco Ficsa S.A.

Recorrido(s):

Jose Rodrigues da Silva Filho

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem da pauta:
132

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - COBRANÇA INDEVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA NÃO SOLICITADA EM JUÍZO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS - FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ
-
TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do empréstimo nos valores de
R$ 2.658,01(dois mil seiscentos e cinquenta e oito reais e um centavo) e R$ 3.497,94 (três mil quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos)
, a restituição dos valores descontados de forma indevida, em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de empréstimo não contratado em nome do autor.

2.

Em suas razões recursais, o banco arguiu preliminarmente a necessidade de realização de prova pericial e, no mérito, defende que agiu no exercício regular do seu direito, sustentando que o recorrido tinha conhecimento de que os descontos efetuados eram decorrentes de empréstimo, devendo os pedidos iniciais serem julgados improcedentes.

3.

Alega, ainda, que o recorrido não foi cobrado de forma indevida, já que há relação contratual entre as partes, de modo que a cobrança é legítima. Ante tais fatos, afirma que não houve ato ilícito ensejador de danos morais, requerendo a improcedência da ação.

4.

Por fim, acaso mantida a sentença, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

A reclamante apresenta contrarrazões rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

6.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar este feito, pois é desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando há divergência nas assinaturas postas no contrato e no documento pessoal da parte autora, ante a sua falsificação grosseira.

7.

Na espécie, visando comprovar a relação jurídica entre as partes, no que tange a contratação do empréstimo consignado, a reclamada anexou aos autos contrato, alegando ter sido assinado pela recorrida.

8.

Da análise das provas, vê-se que as assinaturas postas no referido instrumento possui divergência considerável em relação ao documento pessoal juntado pela autora com a exordial e procuração outorgada a seu causídico (id. 134855222 e 1348552424).

9.

Além disso, o demandante demonstrou que houve depósito indevido em sua conta, de modo que, corroborando sua boa-fé, realizou o depósito do montante total do empréstimo não solicitado em juízo no valor de R$ 2.658,01(dois mil seiscentos e cinquenta e oito reais e um centavo) e R$ 3.497,94 (três mil quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos), conforme se depreende no id. 134856160.

10.

Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo, ficando evidenciada a falha na prestação de serviço.

11.

Ressalto, desde já, que a sentença não merece reforma, uma vez que deve ser aplicado ao presente caso, a Teoria do Risco do empreendimento, pelo fato de o banco recorrente exercer atividade que visa lucro, de modo que deve suportar o risco no momento em que fornece seus serviços, independente de culpa, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC.

12.

O que se deve ter em destaque é a demonstrada vulnerabilidade do sistema interno de controle da instituição financeira, que não detectou as operações fraudulentas.

13.

Somando-se a isso, a Súmula 479 do e. STJ preconiza que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

14.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pelo autor, ora recorrido, são passíveis de indenização por dano moral.

15.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

17.

Recurso conhecido e desprovido
.

18.

Por consequência,
Condeno
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em
10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do
art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022